Tribunal: TJMT
Processo: 1012363-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012363-24.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), HERIEWERTON SILVANDER DOS REIS - CPF: 853.426.291-87 (EMBARGANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 22.506.534/0001-27 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), BRUNO JIVAGO BUDNY - CPF: 001.051.891-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA – DEMANDA QUE SE ASSENTA SOBRE DIREITO PESSOAL – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO QUE DEVE SER PRESERVADA – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por ERIEWERTON SILVANDER DOS REIS, o qual, sob o pálio de suprir omissão, pretende reformar o Acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em face da ALAMEDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, o qual foi desprovido à unanimidade e manteve na íntegra, a decisão de base que declinou da competência e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Sinop/MT.

Na ocasião, o Embargante fala de omissão, argumentando que não houve enfrentamento da questão concernente à aplicação das regras consumeristas para os casos que envolvam o foro do domicílio do consumidor.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em que pese a irresignação do Embargante, a decisão embargada não padece de vício algum, que permita atribuir efeitos infringentes ao recurso e, com isso, alterar o resultado do recurso de agravo, ora embargado.

O Acórdão embargado foi preciso ao dizer que, a despeito de eventual hipossuficiência, no caso em exame, deve prevalecer o foro de eleição.

A título de esclarecimento, oportuno colacionar trecho do acórdão embargado, determinante para o resultado do julgado:

A ação manejada pelo agravante não se qualifica como demanda atinente a direito real, mas, sim, pessoal, de modo que o foro competente para processar e julgar e referida demanda é aquele convencionado pelas partes.

Acerca da questão esgrimada, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento “segundo o qual, as ações em que se postulam a anulação de contrato de promessa de compra e venda de imóvel (mesmo que cumulada com reintegração de posse), assentam-se em direito pessoal”.

Assim, como cediço, o foro competente para processar e julgar tais demandas é o do domicílio do réu ou o de eleição, caso tenha sido convencionado”, conforme bem consignou o ilustre Ministro Marco Buzzi, Relator da Decisão Monocrática proferida no Conflito de Competência de no. 151049 – GO.

Assim, como cediço, o foro competente para processar e julgar tais demandas é o do domicílio do réu ou o de eleição, caso tenha sido convencionado”, conforme bem consignou o ilustre Ministro Marco Buzzi, Relator da Decisão Monocrática proferida no Conflito de Competência de no. 151049 – GO.

Nesse particular, o Acórdão do recurso de agravo de instrumento foi suficientemente esclarecedor ao enfrentar todas as questões desafiadas e, portanto, conclusivo no seu resultado.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, circunstância que enseja o seu desprovimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020